Tribunal: TJMT
Processo: 1006545-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006545-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 863.162.652-04 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – ACIDENTE ANTERIOR QUE RESULTOU EM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE LESÃO EM JOELHO DIREITO – PERÍCIA MÉDICA QUE INDICOU LEVE REPERCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita por perito médico capacitado que responde quesitos suficientes dispensa esclarecimentos se confeccionado de forma adequada a viabilizar o deslinde da controvérsia.

O
valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 843,75 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (01/12/2015) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 500,00.

A apelante afirma que antes do acidente objeto dessa demanda já havia sido vítima de outro acidente automobilístico em 2006 que levou à amputação de parte da perna esquerda e, por consequência, passou a utilizar prótese.

Aduz que, após esse segundo acidente, foi proibida pelo médico ortopedista de utilizar a prótese, tendo em vista que o membro inferior direito também foi acometido de invalidez permanente.

Defende que a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
não condiz com o grau de incapacidade comprovado nos autos.

Diz que não é razoável o percentual fixado na perícia, uma vez que sua mobilidade restou prejudicada.

Contrarrazões no Id. 116908963.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 843,75 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (01/12/2015) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 500,00.

Consta dos autos que a autora sofreu dois acidentes, sendo o primeiro em meados de 2006, que resultou na amputação de parte da perna esquerda e o mais recente em 01/12/2015, objeto desta demanda que ocasionou lesão no joelho direito (Id. 116908008).

Na perícia médica judicial, restou atestado que
“Antes de discorrermos sobre o exame pericial é importante saber que se trata de uma senhora que é amputada do membro inferior esquerdo em um acidente anterior. O objetivo é quantificar a sequela de um outro acidente mais recente em que autora refere traumatismo no joelho direito que lhe causa instabilidade. (...) Procurou ortopedista que lhe solicitou um exame de RNM com suspeita de lesão no LCA (Ligamento Cruzado Anterior), só que esse nunca foi realizado através do SUS. Então ficamos restritos de obter informações mais precisas por falta de exames específicos. Tentaremos quantificar a debilidade através do exame clínico. (...) 4) A invalidez foi causada pela amputação do membro inferior ocorrido em acidente anterior. (...) 6) Em relação à lesão ligamentar se a periciada não fosse amputada, a lesão ligamentar não causaria invalidez.

7) Como não temos exames complementares, através do exame físico consideramos a lesão do joelho direito como leve e percentuando pela Tabela da SUSEP quantificamos em 25%.
C) Em relação à lesão do joelho direito há dor aos movimentos da articulação. Sem RNM não podemos responder com precisão este quesito. D) Clinicamente não se descarta que há lesão ligamentar e se não houver diagnostico não se descarta a possibilidade dessa lesão se agravar no futuro. E) Sim, há perda do apoio e dor à sobrecarga com joelho direito. (...) G) o que devemos informar é que a periciada necessita de uma prótese para o membro inferior esquerdo e perder muita massa corporal para depois realizar uma RNM do joelho direito e verificar se haverá necessidade de cirurgia. (...) A) o que causa invalidez na periciada é amputação do membro inferior esquerdo e o aumento excessivo de massa corporal. (...) D) Infelizmente há poucas informações sobre essa lesão de um paciente que foi atendido em Pronto Socorro e logo liberado após uma radiografia normal do joelho. E) A radiografia não diagnostica uma lesão ligamentar. (Id. 116908037)

A perícia foi impugnada pela parte autora (Id.116908042), e diante disso, o perito reafirmou a necessidade de outros exames mais detalhados para a definição da percentagem exata da lesão (Id. 116908046).

Diante disso, o juízo
a quo
condenou a seguradora a indenização de R$ 843,75, em virtude da leve debilidade atestada.

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

No caso dos autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (
01/12/2015
), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a citada legislação.
É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente, tendo o STJ inclusive já pacificado a matéria na Súmula 474:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

Na
Tabela para “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
” encontra-se a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório R$ 13.500,00, contudo a autora tem direito a 25% desse
quantum
, consoante graduação no laudo médico, isto é R$ 843,75.

E
apesar de afirmar que foi proibida de utilizar prótese diante do último acidente e que teria um agravamento de sua situação, a autora não apresentou qualquer comprovação, uma vez que os documentos médicos apenas constatam o último acidente e a referida amputação, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS LESÕES OU DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ONUS DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.
In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões, inexiste o dever de indenizar. (N.U 0043564-69.2013.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Dessa maneira, a indenização estabelecida na primeira instância deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022